Tribunal: TJPA
Processo: 0816786-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816786-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS LEITE DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0816786-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE
: João Carlos Leite da Silva

AGRAVADO
: Banco Itaú Consignado S/A

RELATORA
: Desª. Gleide Pereira de Moura

____________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO POR BIOMETRIA FACIAL. DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA FRAUDE. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
II - A alegação de fraude, desprovida de elementos objetivos e robustos de prova, demanda dilação probatória para formação de juízo exauriente.

III - Consta nos autos principais a contratação do empréstimo por meio de assinatura por biometria facial, não sendo constatada a probabilidade do direito alegado para a suspensão dos descontos na conta do agravante.
IV - Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0816786-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE
: João Carlos Leite da Silva

AGRAVADO
: Banco Itaú Consignado S/A

RELATORA
: Desª. Gleide Pereira de Moura

____________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos Leite da Silva em face de decisão interlocutória do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S/A.

O juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado por João Carlos Leite da Silva. Considerou que o autor admitiu ter utilizado parte dos valores creditados em sua conta (R$ 10.500,00), e que não adotou providências para devolução, além de constar assinatura do contrato por biometria facial, o que indicaria, em juízo sumário, verossimilhança do contrato.Entendeu-se não estarem preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

O agravante sustenta que teve indeferido o pedido de tutela de urgência voltado à imediata suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo nº 61545576, os quais incidem diretamente sobre seu benefício previdenciário, comprometendo cerca de 25% de sua renda mensal. Aduz ter sido vítima de fraude bancária, com utilização indevida de seus dados pessoais e uso não autorizado de biometria facial, sem manifestação de vontade válida, e argumenta que a manutenção dos descontos causa-lhe grave prejuízo financeiro e social. Requereu a concessão da tutela recursal para imediata suspensão dos descontos controvertidos e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Não foi concedido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0816786-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE
: João Carlos Leite da Silva

AGRAVADO
: Banco Itaú Consignado S/A

RELATORA
: Desª. Gleide Pereira de Moura

____________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em sede de ação declaratória de nulidade contratual c/c inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário previdenciário que sustenta inexistência de vínculo jurídico com contrato de empréstimo consignado celebrado junto à instituição financeira agravada.

A pretensão recursal gira em torno da suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício do INSS, os quais correspondem a 25% de sua renda, sob o argumento de que a contratação se deu mediante fraude, com utilização indevida de seus dados e ausência de manifestação válida de vontade.

No entanto, não se vislumbra, até o presente momento, demonstração inequívoca da verossimilhança do direito alegado. Verifica-se, nos autos principais, a existência de transferência para o agravante no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). A devolução da quantia não foi providenciada, tampouco demonstrada tentativa de restituição por meios extrajudiciais ou mediante depósito judicial.

Ademais, consta do instrumento contratual a formalização por biometria facial, que se constitui atualmente como método amplamente utilizado no meio bancário e dotado, prima facie, de presunção de autenticidade.

A simples alegação de desconhecimento do contrato e de suposta fraude, desacompanhada de elementos consistentes com a referida alegação, não é suficiente para descaracterizar a legitimidade da contratação.

Conforme disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a ausência de demonstração da probabilidade do direito impede o deferimento da medida antecipatória.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C CANCELAMENTO DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”.
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . DECISÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO . REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, E § 3º, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E EVENTUAL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA . PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 01088615920238160000 Piraí do Sul, Relator.: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 29/07/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
. Ação declaratória com pedido de indenização.
Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos consignados impugnados pelo autor. Ausência de de requisitos legais . Apresentação de alegações genéricas pelo autor, que somada à juntada dos contratos assinados e respectivos comprovantes de transferência recomendam se aguardar instrução e cognição exauriente.
Além das alegações genéricas, os descontos são datados de 2020, enquanto a ação foi ajuizada em 2024, o que demonstrou a ausência de perigo de dano. Necessária a cognição exauriente para que se verifique a inexistência do débito e irregularidade da inclusão. Requisitos do art . 300 do CPC não preenchidos. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21867089020248260000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 01/07/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se hígido o indeferimento da medida de urgência.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Gleide Pereira de Moura
Relatora

Belém, 28/08/2025